Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III, GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO APELADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator